Tribunal: STF
Processo: AI 458650
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-01
Data de publicação: 2005-02-01

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
peça obrigatória à formação do instrumento. 3. Cópia da certidão de
intimação do acórdão recorrido. Documento indispensável à
verificação da tempestividade. Exame. Competência do Tribunal ad
quem. Precedentes. 4. Ônus de fiscalização do agravante.
Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento